Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA E NÃO EXECUTADA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO.
I – Observado o disposto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, configura error in procedendo julgar procedente o pedido para consolidar nas mãos do autor a posse e a propriedade do bem alienado fiduciariamente, cuja liminar de busca e apreensão não foi cumprida.
II – Apelação provida.